Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A seguradora que arca com parte dos valores despendidos por condomínio para restaurar sistema biométrico e de monitoração eletrônica sub-roga-se nos direitos do segurado de acionar o causador do dano para reaver o prejuízo decorrente do sinistro.
2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adotou a teoria do risco administrativo, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
3. A execução dos reparos e a substituição das peças danificadas por empresa elegida pelo condomínio, sem o conhecimento e prévia autorização da concessionária de serviços de energia elétrica, dificultou a verificação da ocorrência de eventuais falhas na prestação do serviço.
4. A inversão do ônus da prova não é regra de instrução e julgamento de aplicação automática. Sua adoção, mesmo em demandas de cunho consumerista, depende, em grande medida, da verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente.
5. O laudo técnico que atribuiu à descarga atmosférica os danos ocasionados nos equipamentos do segurado foi produzido unilateralmente por empresa diretamente interessada na captação dos serviços de reparo e substituição das peças e firmado por profissional sem habilitação técnica específica. Por outro lado, os relatórios técnicos juntados aos autos pela recorrida atestaram a ausência de registros de perturbação no sistema elétrico ou na rede de distribuição da unidade consumidora segurada pela recorrente na data do sinistro. Nexo de causalidade não comprovado.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.